Tribunal: TJES
Processo: 0003402-09.2010.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003402-09.2010.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO LEOPOLDINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003402-09.2010.8.08.0045

APELANTE: MÁRCIO LEOPOLDINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO MATERIAL
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O vício de omissão alegado é manifestamente inexistente, pois a ausência de menção a essas circunstâncias judiciais decorre justamente do fato de que não haviam sido consideradas desfavoráveis na r. Sentença, de modo que seria inócuo e carente de interesse qualquer enfrentamento acerca de vetoriais já consideradas favoráveis ao réu, em recurso exclusivo da defesa.

2. Alega-se obscuridade na manutenção da negativação dos antecedentes criminais, porém o v. Acórdão indica, nos autos, a Guia de Execução contendo o número do processo, a data do fato e a data do trânsito em julgado, de modo que o argumento defensivo se reveste de mera irresignação, insuficiente ao provimento dos aclaratórios.

3. Alega-se que a ausência de recuperação dos bens roubados não pode servir de negativação das consequências do crime, porém tal argumento também constitui mera irresignação impassível de embargos de declaração, tendo sido mencionada, no v. Acórdão,
“a jurisprudência consolidada no sentido de que ‘É possível a valoração negativa das consequências do delito, nos crimes de natureza patrimonial, quando o valor econômico suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros usuais’ (STJ, AgRg no HC n. 796.194/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023)”
.

4. A técnica de reforço de fundamentação é reiteradamente admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022).

5. Quanto à alegação de desproporcionalidade da pena de multa e à competência do juízo da execução para concessão da justiça gratuita, as questões foram enfrentadas de forma fundamentada, de modo que a discordância da defesa pode ser aviada nas vias recursais próprias.

6. Quanto à alegação de erro material na análise do período de recolhimento para fins de detração (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), não há equívoco, e, a rigor, a defesa pretende que o tempo de prisão provisória seja efetivamente subtraído da quantidade de pena final, o que não corresponde à interpretação jurídica adequada do instituto, e, de qualquer forma, o entendimento pode ser questionado nas vias próprias não merecendo correção em sede de embargos de declaração.

7
.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003402-09.2010.8.08.0045

APELANTE: MÁRCIO LEOPOLDINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MÁRCIO LEOPOLDINO

em face do v. Acórdão (Id. 4712409), proferido à unanimidade pela eg. Segunda Câmara Criminal, por meio do qual fora dado parcial provimento à apelação criminal interposta.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, alega-se omissão na análise da pena-base, tendo em vista que o Tribunal somente teria se manifestado quanto aos
antecedentes criminais
e às
consequências,
deixando de enfrentar os argumentos inerentes às demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

O vício alegado é
manifestamente inexistente
, pois a ausência de menção a essas circunstâncias judiciais decorre justamente do fato de que
não haviam sido consideradas desfavoráveis na r. Sentença
, de modo que seria inócuo e carente de interesse qualquer enfrentamento acerca de vetoriais já consideradas favoráveis ao réu, em recurso exclusivo da defesa.

Em seguida, alega-se obscuridade na manutenção da negativação dos antecedentes criminais, porém o v. Acórdão indica, nos autos, a Guia de Execução (“Guia nº 128042 – Vol. 02, pp. 272-273”), contendo o número do processo, a data do fato e a data do trânsito em julgado, de modo que o argumento defensivo se reveste de mera irresignação, insuficiente ao provimento dos aclaratórios. Vale ressaltar que, sendo o processo eletrônico, as referências dizem respeito às páginas do arquivo constante no
link inserido
no processo, e não às folhas dos autos originários.

Prosseguindo, alega-se que a ausência de recuperação dos bens roubados não pode servir de negativação das consequências do crime, porém tal argumento também constitui mera irresignação impassível de embargos de declaração, tendo sido mencionada, no v. Acórdão,
“a jurisprudência consolidada no sentido de que ‘É possível a valoração negativa das consequências do delito, nos crimes de natureza patrimonial, quando o valor econômico suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros usuais’ (STJ, AgRg no HC n. 796.194/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023)”
.

No caso, restou afirmado que
“por mais que o prejuízo seja inerente aos crimes patrimoniais, no caso vertente, o valor do dano extrapola consideravelmente o quantitativo inerente ao crime, sendo avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) majoritariamente em joias, tendo a vítima afirmado que somente foram recuperados 5% (cinco por cento)”
.

Da mesma forma, não há indevida
reformatio in pejus
no fato de se ter acrescentado, ainda a título de consequências do crime, os traumas e sofrimentos relatados pela funcionária Sheila, pois a técnica de
reforço de fundamentação
é reiteradamente admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022).

Quanto à alegação de desproporcionalidade da pena de multa e à competência do juízo da execução para concessão da justiça gratuita, as questões foram enfrentadas de forma fundamentada, de modo que a discordância da defesa pode ser aviada nas vias recursais próprias.

Por fim, quanto à alegação de erro material na análise do período de recolhimento para fins de detração (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), aponta-se no v. Acórdão o exato período de prisão provisória do apelante
“entre 26/5/2015 e 27/7/2015, Vol. 02, pp. 11 e 23 – aproximadamente 02 meses”
, de modo que não há equívoco.

A rigor, a defesa pretende que o tempo de prisão provisória seja efetivamente subtraído da quantidade de pena final, o que não corresponde à interpretação jurídica adequada do instituto (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal), e, de qualquer forma, o entendimento pode ser questionado nas vias próprias, não merecendo correção em sede de embargos de declaração.

Por fim, considero prequestionadas as matérias debatidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por inexistirem os vícios alegados pela parte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)